Tribunal: TJES
Processo: 5004269-92.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004269-92.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e outros
RECORRIDO: SAMUEL DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004269-92.2020.8.08.0035

ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – NPL II

RECORRIDO: SAMUEL DA SILVA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora foi surpreendida com um contrato junto à 1ª Requerida, no valor de R$ 4.555,83 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), sem que o valor tenha entrado em sua conta ou que sequer tenha autorizado o negócio jurídico. 2. A r. Sentença proferida na origem extinguiu o processo em face da 1ª Requerida, condenando a 2ª Requerida ao cancelamento do empréstimo discutido, bem como ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais. 3. Em sede recursal, a Requerida informa que a cessão de crédito foi realizada pelo Banco Santander, indicando a ausência de ato ilícito, vez que o contrato foi devidamente realizado pelo Autor, o que impossibilita a reparação por danos morais, além do fato do Recorrido ser devedor contumaz. 4. Sentença parcialmente mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especialmente em relação à caracterização de fraude na celebração do contrato. 5. Como é possível compreender dos autos, a Requerida não demonstrou a devida contratação entre as partes, o que colabora com a inexistência do contrato de empréstimo. 6. Em relação ao valor da indenização por danos morais, dotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado no julgamento antecedente não merece reparo. 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
. 8. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e em honorários arbitrados em dez por cento sobre a condenação.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.